Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001486-88.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALDENOR BATISTA DE ALMEIDA e ANA BONFIM DE ALMEIDA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000172-21.1999.8.11.0025, movido por BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a impugnação à arrematação aviada pelos executados/Agravantes.
Inconformados, os Recorrentes alegam que o Juiz a quo equivocou-se ao rejeitar a impugnação à arrematação proposta incidentalmente nos autos originários. Afirmam que “o valor pelo qual foi arrematado o bem distancia-se em muito do seu real valor de mercado, assim como de seu montante de avaliação, fato que caracteriza a ocorrência do preço vil.”
Asseveram que “No ano de 2017 ocorreu a ultima avaliação judicial do imóvel em comento, o qual foi atribuído pelo Oficial de Justiça e Avaliador o valor vil de R$ 594.500,00 (quinhentos e noventa e quanto mil e quinhentos reais), sobre a área total, considerando o valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) por hectares.”
Sustentam que, inobstante o valor da última avaliação pelo perito do Juízo, contrataram profissionais especializados em avaliação mercadológica para aferirem o valor do imóvel rural objeto dos autos. Ressaltam que os experts concluíram que “os valores atribuídos a área penhorada pelos profissionais alcançaram os valor de R$ 1.160.000,00 (um milhão e cento e sessenta mil reais) e 1.595.000,00 (um milhão quinhentos e noventa e cinco mil reais).”
Aduzem que, apesar da avaliação realizada pelos profissionais indicados, “foi levado à Hasta Pública em, sendo que o primeiro praceamento restou infrutífero, tendo sido designada outra data para o leilão, momento em que o bem foi arrematado.”
Por fim, alegam que o imóvel rural objeto da demanda constitui-se como impenhorável, eis que se insere no conceito de pequena propriedade rural como bem de família. Por assim ser, defendem a nulidade da arrematação efetivada sobre o imóvel objeto da execução extrajudicial originária.
Forte nesses argumentos, requerem seja agregado efeito suspensivo para sobrestar o decisum até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
Ab initio, em atenção ao derradeiro petitório dos Recorrentes juntado em ID. 79109955, verifico que, de fato, a parte Agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal tempestivamente, como se vê no ID. 75200951.
Assim, não há falar em pagamento em dobro do preparo recursal, como determinado no despacho proferido em ID. 78041956. Razão porque torno sem efeito o referido decisum.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, ao examinar os elementos probatórios encartados ao caderno processual, nota-se que os autos executivos originários tramitam há mais de 20 (vinte) anos. Observa-se que, no ano de 2017, ocorreu a última avaliação do imóvel rural, quando foi atribuído ao bem o valor de R$ 594.500,00 (quinhentos e noventa e quanto mil e quinhentos reais), considerando o valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) por hectare.
Não obstante a realização da derradeira avalição para aferir o valor do imóvel rural, somente em 18 de setembro de 2019, ou seja, depois de 02 (dois) anos, insurgiram os Agravantes em contraposição à avaliação efetivada, como se vê em ID. 74608965.
Esta circunstância, em particular, fragiliza os argumentos lançados pelos Agravantes no Instrumental, especificamente quanto aos pressupostos da probabilidade do direito invocado, bem como o periculum in mora, eis que, como registrado supra, os Recorrentes se manifestaram tardiamente quanto à avaliação do imóvel que, inclusive, já foi arrematado em hasta pública.
Nessa linha de intelecção, convém pontuar que para o processo atingir sua finalidade, é imperioso que tenha desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.
Noutro vértice, quanto à arguição de impenhorabilidade do imóvel rural objeto dos autos executivos originários, não vislumbro prova robusta e suficiente a comprovar tal circunstância. Os Agravantes limitam-se ao campo das ilações.
Portanto, não entrevejo motivo para deduzir que a espera do julgamento deste feito colocará em risco qualquer direito/interesse dos Agravantes e, tampouco a eficácia do provimento final, posto que, pelo menos à primeira vista, a desídia processual é da parte Recorrente.
Por essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o Banco Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora